Tribunal: TJMT
Processo: 1016829-89.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016829-89.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIO BOSCO BOTELHO - CPF: 006.711.421-00 (EMBARGADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGALIDADE DA OPERAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO VERIFICADO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
(id.

137682198)
, em desfavor de
EDIO BOSCO BOTELHO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão exarado aduzindo que “
o valor pleiteado pelo autor a título de danos materiais não condiz com a realidade, não devendo este ser acatado pelo juízo, uma vez que o autor não fez uso do produto para saques ou compras
”.

Menciona que “
quando da formulação do pedido de danos materiais, juntou os descontos efetivamente realizados (sendo os três de r$5,00 demonstrados acima) com os valores de reserva de margem, que não são descontos
”.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de reformar o decisum no que tange aos danos materiais, “
sob pena de enriquecimento ilícito do autor, pois não teve redução em seu benefício previdenciário para justificar a condenação do banco na restituição de R$18.800,82, ainda mais em dobro
”.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 137679196), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, conforme certificação anexa aos autos (id. 139084651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A., em desfavor de Edio Bosco Botelho, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ILEGALIDADE DA OPERAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS ILEGALMENTE - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. 2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 3. A condenação à restituição em dobro somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos. No caso em tela, os descontos não estavam respaldados em contrato válido ou em legislação, devendo a ré devolver o correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Conforme mencionado, insurge a embargante acerca de sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, alegando que “
o valor pleiteado pelo autor a título de danos materiais não condiz com a realidade, não devendo este ser acatado pelo juízo, uma vez que o autor não fez uso do produto para saques ou compras
” (id. 137682198 - Pág. 2).

Contudo, é nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque, como bem exarou o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença, “
a cobrança indevida linhas acima foi devidamente comprovada, bem como o pagamento indevido por meio dos descontos diretamente no benefício do autor conforme se verifica no id. 25849252, que alcançou a importância de R$ 18.800,82, o qual deve ser devolvido em dobro
” (122179482 - Pág. 5).

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, ratificando o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...]

Acerca do dano material
, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

[...]

Desse modo, considerando o caso em tela,
deve ser confirmada a condenação da ré a título de danos materiais a fim de que a ré proceda a devolução correspondente ao dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor
,
devidamente acrescidos de juros e correção monetária
,
eis que os descontos não estavam respaldados em contrato válido ou em legislação
, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a manutenção da sentença.

Diante de tais fatos, resta evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022